Tribunal: TJMT
Processo: 8010014-59.2016.8.11.0099
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010014-59.2016.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZOLINO BENTO CIRINO - CPF: 345.511.231-53 (RECORRENTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando o cancelamento dos descontos no valor de R$ 150,23, o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que o contrato apresentado não se presta a comprovar a relação jurídica entre as partes, restando clarividente que o promovente foi vítima de fraude, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
Afastar a preliminar suscitada pela reclamada;
b)

declarar
o cancelamento dos descontos do valor de
R$ 150,23 (cento e cinquenta reais e vinte e três centavos)
da conta bancária do reclamante ;
c) declarar
o cancelamento do contrato apresentado pela parte reclamada;
d) condenar
a parte Reclamada no valor de 16 (dezesseis) parcelas de
R$ 150,23 (cento e cinquenta reais e vinte e três centavos)
comprovados pela parte reclamante nos autos, em dobro em conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe, totalizando o valor de R
$ 4.807,36 (quatro mil oitocentos e sete reais e trinta e seis centavos,
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e)
condenar
a parte reclamada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito.

Confirmo a Liminar
de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme ID Nº 8914664.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o Recorrida celebrou em 17/11 /201 4 o contrato nº 271338847, no valor de R$ 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais), a ser quitado em 48 parcelas fixas e mensais no valor de R$ 150,23 (cento e cinquenta reais e vinte e três centavos).

Alegou que as assinaturas são semelhantes, restando evidente a contratação do empréstimo, não havendo que se falar em invalidade do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sustentou que agiu no exercício regular do direito, inexistindo dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado na sentença foi excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir da sentença e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “Cédula de Crédito Bancário: Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada (Consignação e/ou Retenção – INSS)” contém assinatura semelhante a constante no documento pessoal do promovente juntado na inicial. Tal contrato, apesar de assinado, não possui data e está desacompanhado de qualquer documento pessoal.

Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

O promovente, apesar de não possuir advogado constituído nos autos durante a fase probatória, informou na inicial desconhecer os descontos ocorridos em sua conta corrente, comparecendo por diversas outras vezes no Juizado Especial para informar que os descontos supostamente indevidos continuavam ocorrendo.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha alegado que o promovente se trata de pessoa idosa e semianalfabeta, fundamentando sua decisão na ocorrência de fraude, entendo ser necessária a realização de perícia para assegurar a veracidade da assinatura aposta no contrato apresentado, não havendo como se concluir pela ocorrência de fraude mediante simples análise a olho nu.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8º da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021